Tribunal: TJPA
Processo: 0023420-77.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÕES PENAIS PENAL ? CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA - ART. 129, §1º, I, E ART. 147, AMBOS DO CP ? APELAÇÃO DO RÉU: PRELIMINAR: 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE ? PREJUDICADO ? ordem já concedida no habeas corpus nº 0003927-51.2016.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis ? MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - PREJUDICADO ? em que pese a apresentação de recurso também pela acusação, constata-se a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito de ameaça, com base na pena máxima em abstrato cominada ao crime, prejudicando a análise deste pleito recursal ? 3) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ? PREJUDICADO ? em razão da extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito de ameaça, subsiste apenas a condenação pelo crime de lesão corporal grave - 4) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? existência de circunstâncias desfavoráveis que autorizam elevação da pena base acima do mínimo ? 5) APLICAÇÃO DE ATENUANTES E MINORANTES - PROCEDÊNCIA ? deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal, uma vez que a confissão, ainda que eivada de teses exculpantes, como in casu, deve refletir na dosimetria da sanção ? Precedentes do STJ ? pena redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão - 6) AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA ? PEDIDO INÓCUO ? não aplicada na sentença qualquer sanção pecuniária ao réu ? 7) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPROCEDÊNCIA ? não preenchimento dos requisitos do art.44 do CP, tendo o delito sido cometido com violência ? 8) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO ? IMPROCEDÊNCIA ? regime mais gravoso imposto pelo magistrado sentenciante a partir de justificativas idôneas em razão da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais ? APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: 9) EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ? IMPROCEDÊNCIA ? constata-se que se encontra plenamente justificada a pena arbitrada, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção ? 10) DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA RECURSO CONTRA A PRESENTE DECISÃO, DECLARA-SE TAMBÉM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ? RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE E, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO CONTRA A PRESENTE DECISÃO, TAMBÉM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL ? DECISÃO UNANIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0023420-77.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (7ª Vara Criminal de Belém)
APELANTE / APELADO: José Artur Souza Reis (Adv. Oneide Maria Barros da Silva - OAB/Pa nº 3.024)
APELADA: A Justiça Pública
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO / APELANTE: Jorge Nazareno de Oliveira Tocantins (Adv. Daniel Augusto Bezerra de Castilho - OAB/PA nº 13.378)
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÕES PENAIS PENAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA - ART. 129, §1º, I, E ART. 147, AMBOS DO CP -
APELAÇÃO DO RÉU:

PRELIMINAR:

1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - PREJUDICADO - ordem já concedida no
habeas

corpus
nº 0003927-51.2016.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis -
MÉRITO: 2)
ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - PREJUDICADO - em que pese a apresentação de recurso também pela acusação, constata-se a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito de ameaça, com base na pena máxima em abstrato cominada ao crime, prejudicando a análise deste pleito recursal -
3)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - PREJUDICADO - em razão da extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito de ameaça, subsiste apenas a condenação pelo crime de lesão corporal grave -
4)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que autorizam elevação da pena base acima do mínimo -
5)
APLICAÇÃO DE ATENUANTES E MINORANTES - PROCEDÊNCIA - deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal, uma vez que a confissão, ainda que eivada de teses exculpantes, como in casu, deve refletir na dosimetria da sanção - Precedentes do STJ - pena redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
- 6)
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - PEDIDO INÓCUO - não aplicada na sentença qualquer sanção pecuniária ao réu -
7)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPROCEDÊNCIA - não preenchimento dos requisitos do art.44 do CP, tendo o delito sido cometido com violência -
8)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO - IMPROCEDÊNCIA - regime mais gravoso imposto pelo magistrado sentenciante a partir de justificativas idôneas em razão da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais -
APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: 9)
EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

- IMPROCEDÊNCIA - constata-se que se encontra plenamente justificada a pena arbitrada, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção -
10) DE OFÍCIO
, CASO NÃO HAJA RECURSO CONTRA A PRESENTE DECISÃO, DECLARA-SE TAMBÉM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO -
RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU
PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE E, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO CONTRA A PRESENTE DECISÃO, TAMBÉM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - DECISÃO UNANIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e negar provimento ao recurso do assistente de acusação e dar parcialmente provimento ao recurso do réu para aplicar a atenuante da confissão, declarando-se a extinção da punibilidade do crime de ameaça pela prescrição na modalidade intercorrente e, caso não haja recurso da acusação contra a presente decisão, também extinta a punibilidade do crime de lesão corporal
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual Ano 2020 da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14horas do dia 14 de setembro de 2020 e término às 14horas do dia 22 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/Pa, 22 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo réu JOSÉ ARTUR SOUZA REIS (fls.84/95) e pela vítima / assistente de acusação JORGE NAZARENO DE OLIVEIRA TOCANTINS (fls. 154/160), inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o réu à pena de 04(quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de lesão corporal grave e ameaça, previstos nos art. 129, §1º, I, e art. 147 do CP.

No recurso manejado pela Defesa, o apelante/apelado pleiteou inicialmente o direito de apelar em liberdade, e, no mérito, pugnou pela absolvição em relação ao delito de ameaça por ausência de dolo específico, pela aplicação do princípio da consunção para absorção de delito mais leve pelo mais gravoso, pela redução da pena base para o mínimo legal e aplicação de atenuantes e minorantes, pelo afastamento da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto.

No apelo manejado pela vítima, esta pugnou pela exasperação do quantum da pena e modificação do regime de cumprimento inicial da sanção para o fechado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos manejados pelo réu e assistente de acusação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento dos apelos, improvimento do recurso manejado pela vítima e parcial provimento do recurso defensivo para reavaliação das circunstâncias judiciais, contudo sem que tal reavaliação conduza a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 14 de outubro de 2013, a vítima JORGE NAZARENO DE OLIVEIRA TOCANTINS trabalhava em sua barraca quando presenciou o réu JOSE ARTUR SOUZA REIS praticar um assalto contra uma equipe de prestadores de serviço da Rede Celpa. Ao passar pela vítima, o denunciado a advertiu que não deveria falar nada sobre o delito, ao que a vítima retorquiu que iria denunciá-lo, ocasião em que o réu passou a agredi-la fisicamente e, não bastassem tais agressões, após ser preso em flagrante pelo referido roubo, ameaçou a vítima dizendo que a mataria ao sair do cárcere.

Após a regular instrução do feito, o réu foi condenado pelos delitos de lesão corporal grave e ameaça, sendo-lhe cominadas, respectivamente as penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela lesão corporal e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela ameaça, sendo fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial das sanções.

Inconformados, tanto o réu como a vítima apelaram da sentença proferida.

Em relação ao apelo manejado pelo réu, tem-se que, a despeito da redação confusa de suas razões, seus pedidos podem ser ordenados na seguinte forma: preliminarmente, pleiteou direito de apelar em liberdade, e, no mérito, pugnou pela absolvição em relação ao delito de ameaça por ausência de dolo específico, pela aplicação do princípio da consunção para absorção de delito mais leve pelo mais gravoso, pela redução da pena base para o mínimo legal e aplicação de atenuantes e minorantes, pelo afastamento da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pleito do apelante para que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu apelo, se encontra prejudicado, uma vez que o referido pleito já foi concedido em 16/04/2016, no julgamento do
habeas

corpus
nº 0003927-51.2016.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis, ocasião em que a turma julgadora acompanhou à unanimidade o voto do eminente relator pela concessão da ordem.

No mérito, o apelante/apelado pugnou inicialmente pela absolvição do delito de ameaça em razão da ausência de dolo específico, uma vez que se trataram de palavras proferidas em momento de ira, sem o dolo necessário à configuração do crime.

Contudo, antes mesmo de adentrar na análise acerca da verificação dos elementos de autoria e materialidade delitiva necessários à configuração do delito, urge analisar questão de ordem pública referente à extinção da punibilidade do crime de ameaça em razão da prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos:

Uma vez que houve recurso por parte do assistente de acusação pleiteando a exasperação da pena, tem-se que a pena cominada em concreto não pode ser utilizada como parâmetro para cálculo do prazo prescricional, o qual deve ser aferido a partir da pena máxima em abstrato cominada ao delito, consoante art.109 do CP.

No presente caso, uma vez que a pena máxima cominada em abstrato ao crime de ameaça é de seis meses de detenção, a prescrição ocorre no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do CP, sendo que, na hipótese, referido prazo é ainda reduzido à metade em razão da menoridade relativa do agente (identificação civil às fls. 09 do IP), conforme art. 115 do CP, perfazendo-se, portanto em 01 (um) ano e seis meses, prazo esse já verificado desde o último marco interruptivo, com publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 29/02/2016 (fls.47v).

Portanto, conclui-se que se encontra
extinta a punibilidade do crime de ameaça em razão da prescrição da pretensão punitiva estata
l,
restando prejudicados os pedidos do apelo relativos à absolvição da referida condenação e aplicação da consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça.

Em relação ao crime de lesão corporal grave, tem-se que o mesmo encontra-se sobejamente demonstrado nos autos, provada a materialidade a partir do laudo de exame de lesão corporal na vítima às fls.30 do IP e laudo de exame complementar às fls.41 do IP, atestando a ¿lesão de defesa¿ na região palmar esquerda da vítima que resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

A autoria do delito também resta inconteste, conforme depoimento em juízo da vítima constante na mídia às fls.20, reconhecendo o réu como autor da agressão, consistente em um golpe de ¿perna-manca¿ que foi direcionado para sua cabeça, mas ao qual a mesma defendeu-se com mão, em razão do réu ter ficado insatisfeito ao ouvir da vítima que esta iria denunciar o assalto que viu o réu cometer contra os prestadores de serviço da Rede Celpa.

Em seu interrogatório judicial (mídia às fls.20), o réu não negou ter desferido o golpe, apenas aduzindo que o mesmo ocorreu porque a vítima foi agressiva contra ele e lhe imputou falsamente a prática de um crime.

Em relação à dosimetria da pena,
não assiste razão ao pleito da defesa de redução da pena base ao mínimo, tampouco ao pedido do assistente de acusação de exasperação da sanção
, mostrando-se
justificada a pena base para o crime de lesão corporal grave arbitrada entre os patamares médio e máximo
, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da elevada culpabilidade do agente, que desferiu contra a vítima um golpe direcionado à sua cabeça, o qual poderia ter consequência mais grave caso esta não tivesse se defendido com a mão, onde foi efetivamente lesionada. Também extremamente reprováveis a motivação do crime, uma vez que a agressão decorreu do fato da vítima declarar que não iria silenciar ao presenciar o réu praticar um delito de assalto contra terceiros. Também desfavoráveis as circunstâncias do crime, praticado em via pública, durante o trabalho da vítima, na frente de terceiros.

Portanto, havendo circunstâncias desfavoráveis, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo, mostrando-se proporcional e adequada a fixada pela instância a quo, não havendo motivação para deferir os pedidos de redução ou exasperação.

Na segunda etapa da dosimetria, o juízo de piso reconheceu a atenuante na menoridade relativa, uma vez que o réu era menor de vinte e um anos na data do crime, consoante comprova-se pela identificação civil às fls. 09 do IP, arbitrando a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Contudo, equivocou-se o magistrado de piso ao afastar a atenuante da confissão em razão da alegação de legítima defesa, uma vez que, ainda que eivada de teses exculpantes, a confissão do delito deve refletir na dosimetria da pena consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ.
MANUTENÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ),
sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
. 2. Transcorrido lapso temporal superior a seis anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional - publicação da sentença condenatória (1º/3/2011) -, está extinta a punibilidade do agente, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 302 da Lei n. 9.503/97. 3. Agravo regimental desprovido e mantida a extinção da punibilidade.
(STJ - AgRg no REsp: 1364464 PR 2013/0029416-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)
STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMEAÇA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE GENÉRICA AFASTADA. ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, ocasião em que se concede a ordem de ofício. 2.
Esta Corte tem se manifestado no sentido de que a confissão do acusado, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.
(STJ - HC: 294008 MS 2014/0105258-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2014)

Portanto, necessário reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a sanção intermediária para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a qual torna-se definitiva ante a ausência de minorante ou majorantes a serem reconhecidas na espécie.

Em relação ao
regime inicial de cumprimento da sanção
, fixado pelo magistrado sentenciante como semiaberto, tem-se que
não assiste razão ao pedido defensivo de modificação para regime aberto tampouco ao pleito do assistente de acusação de fixação de regime fechado
, estando
regime mais gravoso que o recomendado pelo quantum da pena devidamente motivado na sentença condenatória
, em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme autoriza o art. 33, §3º, do CP.

Outrossim, mostra-se completamente
inócuo o pedido recursal de afastamento da pena de multa
, uma vez que não fixada qualquer sanção pecuniária na sentença condenatória.

Também
inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, em razão do não preenchimento dos requisitos do art.44 do CP, uma vez que o delito foi cometido mediante violência contra a pessoa.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao réu pelo delito de lesão corporal grave,
declara-se desde já que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art.110 do CP), uma vez que, conforme art. 109, IV, do CP, esta opera-se no prazo de 08 (oito) anos, reduzidos à metade em razão da menoridade relativa do réu à época do crime, conforme art. 115 do CP, perfazendo-se, portanto, em 04 (quatro) anos, prazo esse já verificado desde o último marco interruptivo, com publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 29/02/2016 (fls.47v).

Por todo o exposto, conheço os recursos, nego provimento ao recurso do assistente de acusação e dou parcial provimento ao recurso do réu para aplicar a atenuante da confissão, redimensionando sua sanção para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, declarando-se a extinção da punibilidade do crime de ameaça pela prescrição na modalidade intercorrente aferida pela pena em abstrato e, caso não haja recurso da acusação contra a presente decisão, também extinta a punibilidade do crime de lesão corporal.

É como voto.
Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora